Tribunal: TJDFT
Processo: 0723438-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
0723438-13.2021.8.07.0000 Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação em sua maior parte. Inconformada, recorreu SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMOVEIS, alegando que a multa diária fixada por não cumprimento de decisão judicial foi elevada; que na realidade nem mesmo ocorreu descumprimento; que, em última hipótese, deve ser reduzida vez que não houve recalcitrância no cumprimento. Pede efeito suspensivo. Transcrevo a R. Decisão agravada: “De início, destaco que o presente cumprimento de sentença não é suscetível de causar a parte executada grave dano, bem como não foi garantido o juízo de modo a deferir o efeito suspensivo. A decisão que deferiu a tutela de urgência foi nos seguintes termos: “Ao exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que disponibilize no prazo de 30 dias o veículo do autor já consertado, ou, no mesmo prazo, disponibilize um veículo similar – ou seja um modelo de caminhonete, não necessariamente igual ao autor – para utilização enquanto durar o processo, é dizer, até que seja ressarcido do valor que pagou, tudo sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia.” A ré foi intimada da decisão 07/10/2020 (ID. 74246323 – fl. 491 - PDF). A requerida, então, interpôs agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência a qual foi deferido a liminar (ID. 20935721 - 776/781 – PDF) para: “Diante dessas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar, apenas para que se suspenda a decisão agravada no que tange à determinação do reparo imediato e entrega do veículo ao Autor e ressalvando o limite da multa até R$30.000,00.” E ao final do julgamento constou a seguinte disposição (ID. 24149596 - 939 - PDF): “dou parcial provimento ao recurso, apenas para modificar a decisão agravada quanto à ordem de reparo no veículo adquirido pelo Autor/Agravado, mantendo-a quanto aos demais termos, em confirmação à liminar concedida.” Assim, não me parece assistir razão à ré quando diz que nada deve. Com efeito, não foi deferido efeito suspensivo à decisão que concedeu a tutela de urgência na parte em que se lhe determinou a entrega do veículo. Assim, a partir de sua intimação e daí por diante esteve plenamente eficaz, nos termos do art. 995 do CPC. No mais, ao que consta dos autos, só ocorreu o efetivo cumprimento da liminar, com o fornecimento de veículo reserva, em 19/12/2020, data em que ocorreu a retirada do veículo (ID. 80250211 – 792 PDF). A ré, então, foi intimada da decisão em 07/10/2020, o prazo para cumprimento finalizou em 06/11/2020, incidindo a multa a partir de 07/11/2020, dia seguinte ao término do prazo conferido na decisão, vigorando até 19/12/2020. Assim, a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia refere-se a 30 dias de atraso - conforme limite estabelecido em segunda instância de R$ 30.000,00. Atualizando-se o débito até a data dos cálculos da parte autora 25/05/2021 (ID. 92708712), temse os seguintes valores devidos: Correção Monetária Atualizado até: 25/05/2021 Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s) Percentual de Juros:” A seguir o MM Juiz fez uma tabela com os valores e prosseguiu: “Assim, os cálculos efetivados pelo autor só merecem reparos quanto à data da incidência da multa, resultando em uma diferença de pouca monta. Com efeito, o valor que a ré deve pagar ao autor perfaz R$ 37.891,89, atualizada até 25/05/2021, decorrente da multa por descumprimento da obrigação de fazer e da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o do CPC. No que tange ao pedido de redução da multa, de se observar que a multa fixada para cumprimento da tutela praticamente não surtiu efeito. Veja que uma medida que era para ser cumprida em 30 (trinta) dias, só foi cumprida passados mais de 40 (quarenta) dias do prazo estipulado para cumprimento. Sempre escutei que as decisões judiciais devem ser cumpridas. E creio nisso. Mas a experiência tem revelado que a máxima vale para os outros. Quando nos pega, "ah, não devo" ou, "vamos diminuir a multa, que absurdo", é "desproporcional, desarrazoada" e por aí vai. Tivesse cumprido, não estaria passando por isso. No mais, a multa foi estabelecida em valor razoável e proporcional apto a compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta, de modo a não conferir enriquecimento da parte contrária, não havendo, pois, razões para a sua redução. Mesmo porque qualquer modificação só seria possível, ao meu ver, se ela continuasse incidindo, ou seja, seria daqui para frente e não de forma retroativa. Posto isso, acolho em parte a impugnação para estabelecer como valor devido a quantia de R$ 37.891,89, atualizada até 25/05/2021.” É o relatório. Não vejo amparo jurídico na pretensão de concessão de tutela como pretende a Agravante. Os valores já foram objeto de deliberação judicial neste Eg. Tribunal, limitando-se apenas o valor global, daí que sua alteração não se poderia fazer em caráter liminar e monocraticamente. Quanto ao período de incidência da cominação pecuniária, a matéria é inteiramente de análise probatória, o que também é incompatível com esta fase processual, o que igualmente se aplica ao pedido de redução da multa. Por tais razões indefiro a antecipação de tutela. Prossiga o recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. I. Brasília, 7 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator